Tribunal: TJBA
Processo: 8007456-61.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007456-61.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SONIA NOVAIS DE SOUZA

Advogado(s)
:
WESLEY PIRES DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. ESTORNO ADMINISTRATIVO REALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A autora alegou falha na prestação de serviço bancário consubstanciada na compensação indevida de cheque e posterior desconto em sua conta bancária. A instituição financeira realizou o estorno administrativo do valor na via extrajudicial cerca de dois meses após o fato e antes do ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) analisar a admissibilidade recursal frente à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade; e (ii) verificar se o defeito na prestação do serviço bancário, solucionado administrativamente, enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1. O recurso deve ser conhecido, rejeitando-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto a apelante impugnou o fundamento central da sentença (afastamento do dano moral por caracterizar mero aborrecimento), viabilizando o contraditório e atendendo ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC).

2. A relação jurídica subjacente é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e à teoria da responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC).

3. Embora comprovado o erro operacional na compensação indevida do título, o dano moral no caso não se presume (
in re ipsa
), exigindo comprovação de desdobramentos fáticos extraordinários que violem os direitos da personalidade.

4. A apelante não logrou êxito em demonstrar reflexos gravosos além do aborrecimento cotidiano, tais como a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito ou agravamento concreto de sua condição de saúde em decorrência do fato.

5. O estorno do valor integralmente realizado pelo banco em prazo razoável, previamente ao ajuizamento da ação, consolida a falha como mero descumprimento contratual, inapto a fundamentar a reparação extrapatrimonial pleiteada. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A falha na prestação de serviço bancário decorrente da compensação indevida de cheque, quando solucionada administrativamente em prazo razoável e sem a comprovação de desdobramentos gravosos aos direitos da personalidade, configura mero aborrecimento e não gera o dever de indenizar por danos morais."

V. Citações

Legislação: Arts. 4º, 1.010, II e III, do CPC; Art. 14 do CDC. Jurisprudência: Súmula 297 do STJ; AgInt no REsp 1.411.017/SC; AgInt nos EDcl no REsp 1.948.000/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8007456-61.2024.8.05.0274
, em que figuram, como apelante,
SÔNIA NOVAIS DE SOUZA
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)